Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que o condenou por falsa identidade (art. 307 do Código Penal), na qual alega que a falsa identidade foi um ato de autodefesa para evitar sua prisão, e questiona a dosimetria da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de atribuir-se falsa identidade para evitar a prisão é atípica, considerando-se a alegação de autodefesa; e (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e à fração de 1/8 aplicada na fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é crime, conforme a Súmula 522 do STJ, ainda que alegada em situação de autodefesa. A intenção de evitar a execução de um mandado de prisão não justifica a atipicidade da conduta, que visa proteger a fé pública.
4. A fixação da pena-base, com majoração de 1/8 pela culpabilidade, encontra amparo na jurisprudência. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da culpabilidade, pois denota maior reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, mesmo sob alegação de autodefesa, é conduta típica.
2. A majoração da pena-base em 1/8 é válida quando o réu comete novo crime durante o cumprimento de pena anterior.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 522; Acórdão 1739532, 3a Turma Criminal, TJDFT, j. 03.08.2023